Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos dos art. 34, do Código Tributário Nacional e art. 5o, do Decreto Lei n] 82/66, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

2. Lado outro, a Taxa de Limpeza Pública (TLP) tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de natureza pública, prestados efetivamente ao contribuinte, que é considerado como o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel (artigos 2o e 3o, da Lei no 6.945/81).

3. No caso, em que pese a transferência da posse do imóvel pelo executado e por meio de contrato particular, deixou-se de comunicar a Fazenda Pública acerca da alteração na respectiva titularidade, razão pela qual o antigo possuidor permanece como corresponsável tributário pelo pagamento do IPTU/TLP, nos termos da legislação tributária.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.073.846/SP sob a sistemática de recurso repetitivo, decidiu que a obrigação tributária com relação ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, em razão de sua natureza propter rem, e nas hipóteses em que, verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos “coexistentes”.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.